Tribunal: TJDFT
Processo: 0740663-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTO. EXECUÇÃO. SUPERIOR. VALORES. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE.
1. Não é possível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância.
2. Não se pode considerar irrisória a penhora de valor que supera o pagamento das custas da execução, conforme art. 836 do Código de Processo Civil.
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil é inaplicável às pessoas jurídicas, porquanto o seu fundamento é a proteção da poupança familiar e a dignidade da pessoa humana.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.